Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo. Reconhecimento pessoal do réu. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Precedentes. Materialidade e autoria. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima. Grave ameaça confirmada pelo acervo probatório. Pretensões defensivas de absolvição e de desclassificação para o crime de furto. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.